Tribunal: STJ
Processo: 5001449-75.2021.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2215912 - RJ (2022/0302040-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR - DF007447
MARIA ZULEIKA DE OLIVEIRA ROCHA - DF010407
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
JOÃO PAULO MORAES ALMEIDA - DF026324
GUILHERME LUZ PEREIRA - DF039601
HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - RJ147500
MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
PATRÍCIA DOS SANTOS CASTRO - RJ143703
JUAN FELLIPE LOPES BORBA - RJ233952
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. FUNDAMENTO
INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Analisa-se, na origem, ação de execução fiscal proposta pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL em face da OI S/A – em Recuperação Judicial,
"objetivando, em síntese, a cobrança de dívida ativa, no valor de R$ 2.603.019,29 (dois
milhões, seiscentos e três mil, dezenove reais e vinte e nove centavos), já acrescidos
dos encargos legais".
2. A Corte
encampou a decisão proferida pela magistrada de primeira instância,
a quo
que entendeu que a agravante é "parte estranha ao presente feito, sendo descabida a
intervenção de terceiro como assistente em processo de Execução Fiscal", portanto
não se trata de simples "relato", como aduzido pela recorrente, mas de um dos
fundamentos utilizados no acórdão recorrido para a negativa do pleito recursal.
Documento eletrônico VDA47777084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: c9d6e70e-e48e-4bc3-9c99-7a38e791c763

3. Entretanto, a ausência de impugnação a fundamento autônomo e apto a manter o
acórdão recorrido, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: c9d6e70e-e48e-4bc3-9c99-7a38e791c763

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2215912 - RJ (2022/0302040-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR - DF007447
MARIA ZULEIKA DE OLIVEIRA ROCHA - DF010407
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
JOÃO PAULO MORAES ALMEIDA - DF026324
GUILHERME LUZ PEREIRA - DF039601
HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - RJ147500
MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
PATRÍCIA DOS SANTOS CASTRO - RJ143703
JUAN FELLIPE LOPES BORBA - RJ233952
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. FUNDAMENTO
INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Analisa-se, na origem, ação de execução fiscal proposta pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL em face da OI S/A – em Recuperação Judicial,
"objetivando, em síntese, a cobrança de dívida ativa, no valor de R$ 2.603.019,29 (dois
milhões, seiscentos e três mil, dezenove reais e vinte e nove centavos), já acrescidos
dos encargos legais".
2. A Corte
encampou a decisão proferida pela magistrada de primeira instância,
a quo
que entendeu que a agravante é "parte estranha ao presente feito, sendo descabida a
intervenção de terceiro como assistente em processo de Execução Fiscal", portanto
não se trata de simples "relato", como aduzido pela recorrente, mas de um dos
fundamentos utilizados no acórdão recorrido para a negativa do pleito recursal.
Documento eletrônico VDA47333123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:54
Código de Controle do Documento: d7a4ceef-1c3a-4493-b32f-5d250ba9df1e

3. Entretanto, a ausência de impugnação a fundamento autônomo e apto a manter o
acórdão recorrido, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 283 do STF.
Analisa-se, na origem, ação de execução fiscal proposta pela Agência
Nacional de Telecomunicações em face da OI S/A – em Recuperação Judicial,
"objetivando, em síntese, a cobrança de dívida ativa, no valor de R$ 2.603.019,29 (dois
milhões, seiscentos e três mil, dezenove reais e vinte e nove centavos), já acrescidos
dos encargos legais".
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a referida súmula não
deveria ter sido aplicada, porquanto o fundamento que deixou de ser impugnado não é
importante para a solução do feito (fl. 964).
Defende, ainda, a procedência do recurso especial (fl. 966).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento contra "decisão
que, nos autos de ação de execução fiscal, rejeitou o pedido de desentranhamento da
Carta de Fiança no 181009113 emitida pelo banco ora recorrente e apresentada pela
Documento eletrônico VDA47333123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:54
Código de Controle do Documento: d7a4ceef-1c3a-4493-b32f-5d250ba9df1e

empresa de telecomunicações OI S. A. – em recuperação judicial – em garantia à
execução fiscal de origem", sob o fundamento de que “há previsão contida na cláusula
4.3.4.1 do Plano de Recuperação em tela, no sentido de que devem ser mantidas as
garantias existentes”, pontuando, por conseguinte, que o Banco Santander é “parte
,
estranha ao presente feito sendo descabida a intervenção de terceiro como assistente
(fl. 488).
em processo de Execução Fiscal”
Entretanto, a agravante, instituição financeira emissora da carta de fiança,
insiste com a necessidade de desentranhar a "respectiva garantia depositada, sob o
argumento de que, com 'a aprovação e a homologação da APRJ', a garantia 'não mais
perdura', por ter deixado de produzir qualquer efeito jurídico" (fl. 489).
O Tribunal de origem, negando provimento ao recurso, assentou "que a
decisão agravada merece ser confirmada".
Depreende-se que a Corte
encampou a decisão proferida pela
a quo
magistrada de primeira instância, que entendeu que a agravante é "parte estranha ao
presente feito, sendo descabida a intervenção de terceiro como assistente em
processo de Execução Fiscal", portanto não se trata de simples "relato", como aduzido
pela recorrente, mas de um dos fundamentos utilizados no acórdão recorrido para a
negativa do pleito recursal.
Entretanto, a ausência de impugnação a fundamento autônomo e apto
a manter o acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
Em
, saliento que não houve violação ao art. 32, § 2°, da LEF,
obiter dictum
porquanto esta Corte entende que outras espécies de depósitos judiciais devem se
subsumir ao seu comando normativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISUM PRESIDENCIAL
SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISTINÇÃO.
CONTROVÉRSIA.
CONSENSO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
Documento eletrônico VDA47333123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:54
Código de Controle do Documento: d7a4ceef-1c3a-4493-b32f-5d250ba9df1e

LIQUIDAÇÃO DA GARANTIA OFERTADA OS AUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. LEI NOVA DE CUNHO
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial. Apontou-se a incidência da Súmula 182
desta Corte, por ter a agravante deixado de impugnar o argumento de
"consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ".
2. Destaca-se, para melhor compreensão, tendo em vista a sentença de
improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, que foi deferido o
pedido de prosseguimento do feito executivo, com a liquidação do
seguro garantia ofertado. O acordão foi assim ementado (fls. 434-439, e-
STJ): "AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO
EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO
DA
GARANTIA
OFERTADA
OS
AUTOS
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. A execução fiscal
de origem encontra-se garantida pela apresentação de seguro garantia.
Tendo em vista a improcedência dos embargos à execução, bem assim
que o recurso de apelação interposto em face de sentenças de tal
natureza não é, a priori, dotado de efeito suspensivo, não há óbices à
liquidação da garantia prestada. 2. O levantamento dos valores
pertinentes ao seguro garantia oferecido na execução fiscal condiciona-
se, entretanto, ao trânsito em julgado, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei
no 6830/80. 3. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de
declaração prejudicados."
3. O tema não é novo: "O STJ considera possível a liquidação da carta
de fiança, porém ressalva que o levantamento do depósito realizado
pelo garantidor fica condicionado ao trânsito em julgado, nos termos do
art. 32, § 2°, da LEF". Neste sentido: AgInt no AREsp 1.646.379/RJ,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1.10.2020;
AgRg na MC 19.565/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 11.9.2012.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não basta,
para afastar o óbice da Súmula 83/STJ, a alegação genérica de que o
acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a
positivação do direito na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
com a indicação clara de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não foi
realizado pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA47333123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:54
Código de Controle do Documento: d7a4ceef-1c3a-4493-b32f-5d250ba9df1e

5. Não se pode ter por impugnada a Súmula 83/STJ, o que corrobora a
incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
7. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.544.743/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
).
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO
GARANTIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO. ILEGALIDADE.
1. A exegese do art. 32, § 2o, da LEF revela carecer de finalidade o ato
judicial que intima a seguradora a realizar o pagamento da indenização
do seguro garantia judicial antes da ocorrência do trânsito em julgado
da sentença desfavorável ao devedor.
2. "As garantias apresentadas na forma do II do caput deste artigo
somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em
julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua
liquidação antecipada" (art. 9o, § 7o, da L EF, introduzido pela Lei n.
14.689/2023).
3. Cuidando-se de regra processual, o último dispositivo indicado tem
imediata aplicação aos processos em tramitação.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.310.912/MG, relator Ministro Sérgio Kukina,
relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
20/2/2024
12/4/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA.
LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao
contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste
a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/1980,
somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do
depósito em renda ou o levantamento da garantia. Nesse sentido: "Por
força da regra contida no art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o levantamento
de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública,
sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou
Documento eletrônico VDA47333123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:54
Código de Controle do Documento: d7a4ceef-1c3a-4493-b32f-5d250ba9df1e

a legitimidade da exação. O art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80 é norma
especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de
modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para
fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em
julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em
virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 317/STJ" (EREsp 734.831/MG,
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
18.11.2010).
2. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp n. 1.667.051/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
21/8/2018
de
).
16/11/2018

Quanto à análise dos arts. 364, 366 e 844, § 1°, do CC, a matéria não foi
objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos
de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
"
a quo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934
Documento eletrônico VDA47333123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:54
Código de Controle do Documento: d7a4ceef-1c3a-4493-b32f-5d250ba9df1e

/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC
/2015, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria"
(AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47333123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:54
Código de Controle do Documento: d7a4ceef-1c3a-4493-b32f-5d250ba9df1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.215.912 / RJ
Número Registro: 2022/0302040-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01322085120154025101 01356586520164025101 1322085120154025101 1356586520164025101
201551011322082
201651011356588
50014497520214020000
5001449752021402000001322085120154025101
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR - DF007447
MARIA ZULEIKA DE OLIVEIRA ROCHA - DF010407
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
JOÃO PAULO MORAES ALMEIDA - DF026324
GUILHERME LUZ PEREIRA - DF039601
HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - RJ147500
MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
PATRÍCIA DOS SANTOS CASTRO - RJ143703
JUAN FELLIPE LOPES BORBA - RJ233952
Documento eletrônico VDA47750813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: fe7fadcd-12ff-473a-91db-d2633e36e6e9

EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR - DF007447
MARIA ZULEIKA DE OLIVEIRA ROCHA - DF010407
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
JOÃO PAULO MORAES ALMEIDA - DF026324
GUILHERME LUZ PEREIRA - DF039601
HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
ISABELA BRUGNARA COUTINHO - RJ224708
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - RJ147500
MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
PATRÍCIA DOS SANTOS CASTRO - RJ143703
JUAN FELLIPE LOPES BORBA - RJ233952
EDUARDA DE FRANCA SOUSA - RJ236520
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: fe7fadcd-12ff-473a-91db-d2633e36e6e9